Tribunal: TJES
Processo: 5014230-26.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014230-26.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5014230-26.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal interposta por Mário Pinheiro Gonçalves em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. O requerente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, III, "d", do CP, e a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (ii) se a fração de 2/3 pela tentativa deve ser aplicada em razão da suposta tentativa branca ou incruenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se destina ao reexame de provas ou à reavaliação de fatos já apreciados, mas apenas ao reconhecimento de erro judiciário ou nulidade insanável.

A confissão espontânea exige o reconhecimento da participação no crime, o que não ocorreu no presente caso, já que o requerente negou envolvimento direto na prática delitiva, afirmando apenas que estava no local dos fatos.

O pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa não merece acolhimento, pois, embora a vítima não tenha sido atingida pelos disparos, houve subtração patrimonial consumada, não cabendo, portanto, a aplicação da fração máxima.

A fração de 1/3 fixada na sentença, em razão da tentativa, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera o latrocínio tentado um delito complexo, envolvendo tanto a vida quanto o patrimônio, com relevância ao iter criminis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Não configura-se a confissão espontânea quando o agente se limita a confirmar que estava no local dos fatos, mas nega o seu envolvimento na prática criminosa.

O latrocínio é delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são a vida e o patrimônio. Daí que não podemos considerar como mínimo o
iter criminis
na hipótese em que o agente logra êxito na subtração patrimonial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não lhe atingindo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 65, III, "d"; 157, § 3º, segunda parte. CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 639.899/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.384.761/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5014230-26.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal interposta por
MÁRIO PINHEIRO GONÇALVES
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento em regime fechado.

Em suas razões, reque o requerente o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Não somente, pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Pois bem.

Em um primeiro momento, é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas, tão somente, no que se refere ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a fração referente à tentativa.

Em relação ao pleito de reconhecimento da mencionada atenuante, entendo que melhor sorte não assiste ao requerente.

Isso porque, da simples leitura da r. sentença acostada ao id n° 9843684, nota-se que o revisionando, em nenhum momento, confessou a prática do ato criminoso pelo qual restou condenado. Pelo contrário. Tão somente reconheceu que estava no local dos fatos, sem acrescentar qualquer elemento de informação que indicasse seu envolvimento no crime apurado.
In verbis:

[...] que ao tempo em que fora cometido o fato delituoso relatado na denúncia o interrogando encontrava-se no local do crime; que estava naquele local acompanhado de um colega seu e de mais duas garotas;
[...] que a imputação que lhe é feita na denúncia não é verdadeira; que acredita que fora acusado do crime em questão porque estava junto com um amigo que praticou o crime em apuração;
que foi para o local dos fatos junto com esse amigo, conforme já relatou;
que não viu que referido elemento portava arma de fogo; que em razão da troca de tiros de seu amigo com a vítima, o interrogando saiu ferido com dois disparos de arma de fogo; que se recorda que desmaiou e veio a acordar no hospital;
que o amigo do interrogando se chama Leandro, vulgo “Pelanca”, não sabendo informar seu sobrenome; que Leandro mora no bairro Ilha da Conceição, na rua principal; que as duas meninas que ainda acompanhava o interrogando e Leandro se tratavam de “meninas de programa”, não sabendo o nome das mesmas, nem o local onde moram; que não prestou declarações na polícia e nem fora ouvido no hospital onde estava internado;
[...] que não tem nada a dizer quanto ao fato e a vítima nesta audiência reconhecer o interrogando como o autor do crime relatado na denúncia; [...].

Nestes termos, consoante pontuado pela douta Subrocuradoria-Geral de Justiça,
“
a confissão parcial, mencionada pela defesa exige que o acusado admita sua participação/envolvimento em alguma fase do iter criminis, o que não ocorreu na hipótese dos autos”.

Seguindo no feito, também tenho pelo não acolhimento do pedido de fixação da fração de 2/3 (dois terços) em função da tentativa branca ou incruenta.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o latrocínio é delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são a vida e o patrimônio. Daí que não podemos considerar como mínimo o
iter criminis
percorrido na hipótese em que o agente logra êxito na subtração patrimonial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não lhe atingindo.
(HC n. 639.899/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Na hipótese, embora a vítima não tenha sido, de fato, atingida pelos disparos que lhe foram dirigidos, foi, efetivamente, consumada a subtração patrimonial, na medida em que teve sua carteira subtraída, que não foi restituída.

Portanto, tenho que a fração de 1/3 (um terço) adotada em sede de sentença condenatória não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao improcedência do pedido.
Acompanho o voto do Relator para julgar improcedente o pedido revisional.